Tribunal: TJDFT
Processo: 0703513-30.2023.8.07.0010
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0703513-30.2023.8.07.0010 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JONAS MONTEIRO REIS RECORRIDO: 26.731.812 SORELLE KATIA GONCALVES CAMPOS DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo recorrente, condenando o recorrido ao pagamento de quantia inferior àquela pretendida. É consabido que o prazo para interpor recurso contra sentença proferida em sede de Juizados Especiais Cíveis é de 10 (dez) dias, contados da data em que a parte teve ciência do ato, a teor do que dispõe o artigo 42 da Lei 9099/95. No caso vertente, a sentença foi disponibilizada em 11.07.2023, considerando-se publicada em 12.07.2023, o que enseja o início da contagem em 13.07.2023, findando-se o prazo para interposição em 26.07.2023. No entanto, a parte interpôs o recurso apenas em 13.08.2023. Patente, portanto, a intempestividade. Não procede, a toda evidência, a alegação veiculada em recurso de “falta de citação para apresentar recurso” (ID 50508311, pág. 4), tendo em vista a regular intimação do recorrente, por seu patrono, via publicação (ID 50508310). Acresce-se que o artigo 11, inciso V do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução 20/2021), atribui ao Relator a competência para negar seguimento ao recurso manifestamente inadmissível. Com essas razões, NÃO CONHEÇO do recurso interposto, ante a ausência de cumprimento de seus requisitos de admissibilidade recursal. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação. Contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do CPC. Nestes termos, decorrido o prazo legal, certifique-se o trânsito em julgado e devolvam-se à Vara de origem. Publique-se e intimem-se. Juiz EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Relator Convocado Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital